Tribunal: CARF
Processo: 15471.002120/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.002120/2009-19
ACÓRDÃO
2301-011.603 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIO VILLAÇA SIMÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas,
de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.603 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002120/2009-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 21/24), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada (e-fls. 32/36):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Suprida a falha apontada pela autoridade lançadora acerca dos recibos médicos
apresentados, é de se afastar a glosa das despesas médicas efetuada.
Na apuração do imposto sobre a renda de pessoa física deve ser obedecido o
regime de caixa, ou seja, os valores são apurados e declarados quando do efetivo
recebimento ou pagamento pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/05/2014 (e-fls. 41), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 10/06/2014 (e-fls. 44/45) alegando que houve erro na
emissão do recibo do CCPR – Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação datado de 2006, tendo em
vista que o pagamento da parcela de R$ 6.000,00 foi efetuado no ano calendário 2005. Indica a
juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência através
da Resolução no 2301-001.020 (e-fls. 58/60) para que a Unidade de Origem indicasse a parcela da
despesa em exame deduzida pelo sujeito passivo em sua Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário 2006. Em atendimento, a fiscalização informou que que o contribuinte não declarou
pagamentos à Clínica CCPR - Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação no ano calendário 2006 (e-
fls. 74/75).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar incialmente que o presente litígio se restringe à dedução de R$
6.000,00 pleiteada no Recurso Voluntário.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.603 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15471.002120/2009-19
3
A autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa de R$ 8.000,00 declarada para o
Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação Ltda – CCPR (e-fls. 23) por se tratar de pagamento
efetuado no ano calendário 2006, diverso do que aqui se examina (e-fls. 06).
O julgamento de primeira instância manteve a infração pelo mesmo motivo,
conforme trecho do voto condutor abaixo reproduzido (e-fls. 35):
No tocante à despesa com CCPR Centro de Cirurgia Plástica e Reabilitação Ltda., o
recibo de fls. 15 de fato informa que o procedimento cirúrgico foi realizado em
novembro de 2005. Todavia o pagamento somente foi efetuado em 16/02/2006,
data em que foi emitido o recibo.
Esclareça-se ao impugnante que na apuração do imposto sobre a renda de pessoa
física deve ser obedecido o regime de caixa e não o de competência, ou seja, os
valores são apurados e declarados quando do efetivo recebimento ou pagamento
pelo contribuinte. Por esta razão as despesas pagas no ano de 2006 somente
poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, ano-
calendário 2006.
Deve, portanto, ser mantida a glosa fiscal no valor de R$ 8.000,00.
Para contrapor a decisão recorrida, o interessado apresenta cópias de cheques
nominais ao CCPR com o intuito de demonstrar que a parcela de R$ 6.000,00 dos R$ 8.000,00
declarados para o estabelecimento foi paga no ano calendário 2005 e não no ano calendário 2006
como consta do recibo juntado à Impugnação (e-fls. 15, 46/51).
Ainda que se encontrem parcialmente ilegíveis, é possível constatar do exame
desses documentos que o pagamento dos R$ 8.000,00 foi, de fato, dividido em três parcelas,
sendo as duas primeiras, no valor total de R$ 6.000,00, pagas em novembro e dezembro de 2005.
Verifica-se, ainda, que o montante pago no ano calendário 2005 não foi deduzido
pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual do ano calendário 2006, como indicado pela
fiscalização em cumprimento à Resolução no 2301-001.020 (e-fls. 74/75).
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento
para restabelecer a dedução de despesas médicas em litígio de R$ 6.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Original